Tribunal: TJPA
Processo: 0028969-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028969-77.2013.8.14.0301

APELANTE: JACQUELINE BARROS DA SILVA, JOAO ROBERTO BARROS DA SILVA

APELADO: JANA INES BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EVIDENCIADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

A ausência de ataque aos fundamentos do
decisum
importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015. Súmulas do STF e STJ. Precedentes do TJPA.

2.

No caso dos autos, os argumentos submetidos à esta e. Corte, por meio do presente recurso, são pertinentes à revolvimento de matéria fática, que em nada descaracteriza a validade do
acordo homologado nos autos do processo nº 0004116-57.2011.8.14.301, sobretudo considerando que, nos autos do Processo nº 0034648-58.2013.8.14.0301, que versou sobre pleito de indenização por uso indevido de marca, a ora Agravante confessou ter recebido os valores do acordo pactuado.

3.

Agravo interno em Apelação Cível não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
JANA INES BARROS DA SILVA,
em
que litiga com
JOAO ROBERTO BARROS DA SILVA E JACQUELINE BARROS DA SILVA,
nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Processo em epígrafe)
,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 8317787), a qual conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para
reformar a sentença e julgar improcedente o pleito de anulação do acordo homologado nos autos do processo nº 0004116- 57.2011.8.14.301.

Em suas razões (PJe ID nº 8675111), a agravante faz um breve resumo dos fatos do processo, insurgindo-se quanto ao
decisum,
aduzindo que:

“Primeiro: fundamento proferido na Decisão Monocrática enfoca inadequadamente o Art.151, do Código Civil, no entanto, para os operadores do direito que conhecem da matéria, é sabido por todos que não somente uma decisão pode ser nula ou anulável, se estiver em conformidade com o Artigo, 151, do Código Civil, descrito ao norte, como também, aqueles esculpidos nos Artigos 166 a 171, do mesmo diploma legal, como foi o caso em evidencia;

-Segundo: fundamento se refere um suposto acordo, o que nos leva em fazer naturalmente uma pergunta, acordo de que? Se os AGRAVADOS sustentam que jamais em tempo algum a AGRAVANTE morou em Belém, e mais, que ela apenas emprestou o seu nome para que os AGRAVADOS, montassem a Empresa, soando no mínimo estranho ter que pagar alguém que não faz parte de sua empresa, mas que apenas empresta seu nome para abrir uma empresa, ainda mais, quando e trata de irmãos?

-Terceiro: não houve citação da AGRAVANTE nas duas ações: tanto na AÇÃO CAUTELAR como também na AÇÃO DECLARATORIA, já que o procurador dela NARCISO RODRIGUES JUNIOR, não ostentava na sua procuração poderes para receber citação, na forma do Art. 215, do antigo CPC de 1973;

- Quarto: os AGRAVADOS estavam com suas procurações revogadas, e não conseguiram provar que eram mais que apenas e tão somente, administradores, conforme constava das procurações já revogadas em 07/06/2010, sendo que a partir dessa data, continuam praticando ato lesivo ao patrimônio da GRAVANTE até a presente data;

- Quinto: a AGRAVANTE conseguiu provar nos autos que seu afastamento da sua empresa se deu por motivo de doença grave depois de 11(onze)anos à frente dos seus negócios;

- Sexto: a AGRAVANTE comprovou que nasceu, e sempre morou em Belém, e que somente se afastou após ter sido acometida de doença grave degenerativa, conforme inclusive junta neste ato, laudo médico atualizadíssimo do seu estado de saúde;

- Oitavo: consta dos autos conforme descrito ao norte que a AGRAVANTE conseguiu provar de forma irrefutável com documentos, que a sua Empresa é individual, constando apenas seu nome e continua sendo, mesmo tendo feito as duas alterações, não consta o nome de outros sócios, mas que as alterações dos anos de 95 e 96, se deram apenas e tão somente pela mudança de ramo comercial;

- Nono: que a LIMINAR constante da cautelar, inicialmente fora cassada 04/02/2011, por este Egrégio Tribunal de Justiça, e posteriormente anulada por decisão do próprio Juízo de piso, que reconheceu ter sido enganado pela historinha montada de forma ardilosa pelos AGRAVADOS;

- Decimo: ficou comprovado que que ação cautelar fora proposta em 04/11/2010, mas que a ação principal, só fora ajuizada em 10/02/2011, após o prazo decadencial de 30 dias, improrrogável, na forma do Art.215, do CPC., 1973;

- Decimo primeiro: ficou comprovado nos autos a ilegitimidade de parte dos AGRAVADOS para proporem ação de reconhecimento de sociedade de fato, uma vez que no instrumento e procuração, eram tão somente administradores, e não sócios como queria fazer crer, nem de fato, e muito menos de direito;

- Decimo segundo: a AGRAVANTE juntou E-mail desautorizando seu então advogado, em assinar qualquer documento referente sua Empresa, documento constante do ID: 4421376, pagina 13, dos autos; - Decimo terceiro: fica patente de forma irrefutável que os AGRAVADOS nunca passaram de meros administradores já que durante 10anos, possuíram procuração publica com todos os poderes possíveis e imagináveis, mas nunca promoveram alteração, no contrato social da Empresa, pois sabiam que seria anulado na JUCEPA;

- Décimo quarto: os AGRAVADOS aduzem que inúmeras vezes comunicaram a AGRAVANTE sobre seu interesse na dissolução parcial da suposta sociedade, mas nunca juntaram nenhum documento, até a presente data, conforme bem observou este Egrégio Tribunal em sua decisão constante do ID: 4421370, páginas 08/10, dos autos;

- Decimo quinto: simulação de perícia contábil viciada, já que fora elaborada unilateralmente pelos AGRAVADOS sem que a AGRAVANTE tivesse a oportunidade de se manifestar e contestar, caracterizando-se em precedente grave que feri o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsão do Art. 5º., LV, da CF/88, conforme bem frisou este Egrégio Tribunal em sua Decisão, constante do ID: 4421370, páginas 08/10, dos autos;

Que neste caso fica patente o agravamento da Douta Decisão monocrática que sequer fundamentou a Veneranda Decisão, mas tão somente afirma que tudo giraria supostamente em torno da legalidade ou não de um suposto acordo que nunca existiu, tanto que o próprio juízo de piso anulou, mas que a Douta Decisão Monocrática de forma ligeira e açodada, limitou-se apenas, em transcrever na integrada, uma sentença do M.M. Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca da Capital, processo: 0034648-58.2013.8.14.0301, que se encontra em faze de apelação à este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para devolução e apreciação integral do feito, inclusive com analise das provas irrefutáveis, devendo ser declarada a nulidade da Douta Decisão Monocrática por ausência de fundamente jurídica, fulminada pelo Art. 93, IX, do CF/88;

Nesse contexto, postula a Agravante que
“seja recebido o presente recurso, a fim de dar provimento de AGRAVO INTERNO, declarando a nulidade da Douta Decisão Monocrática por ausência absoluta de fundamentação nos termos do Art. 93, IX, da CF/88, caso V.Exa., não entenda de mudar sua Veneranda Decisão por meio do Juízo de retratação, previsto no Art. 332, §3º., c/c 485, §7º e Art. 1.021, §2º., todos do NCPC., caso ultrapasse a preliminar de mérito, o que não acredita, mas admite, tão somente por amor ao debate, e não sendo esse o Vosso entendimento, requer por oportuno, a citação dos AGRAVADOS para manifestação nos termos do Art. 1.021, §2º., do NCPC., com a remessa do Agravo Interno ao devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada “IN TOTUM” a R. decisão monocrática, objeto do presente recurso, mantendo a decisão do Honorável Juízo “a quo”. Por ser de direito e merecida Justiça”.

Em sede de contrarrazões, os Agravados suscitaram a preliminar de ausência de preparo e, no mérito defendem que “
a agravante alega que o acordo realizado entre as partes perante um juiz não teria validade, pois seria nulo, nos termos dos arts. 151 e 166 a 171 do CC.
Todavia, não indica, de forma direta, exatamente qual teria sido o suposto vício do instrumento, tampouco é capaz de comprovar qualquer tipo de coação, segundo o art. 151 do CC. Limita-se a reproduzir as mesmas alegações genéricas, sem impugnar especificadamente os fundamentos da decisão monocrática, tal como exigido no art. 1.021, §1º do CPC, outro motivo pelo qual sequer deve ser conhecido o recurso”.

Acrescentam que a “
agravante fez um acordo com os agravados, por livre e espontânea vontade, nos autos de um processo judicial, o qual foi devidamente homologado por um juiz natural, cuja sentença transitou em julgado (CPC, art. 502) e o pagamento efetuado integralmente, tratando-se, portanto, de negócio jurídico perfeito e imutável (CF, art. 5º, XXXVI), sob pena de violação da segurança jurídica. Ora, é muito conveniente para agravante tentar desqualificar a conciliação judicial, ao argumento de que foi coagida a assinar o acordo, sem apresentar nenhuma prova concreta, anos depois de usufruir da fortuna recebida, só para expulsar os irmãos da empresa, apropriando-se dos frutos do trabalho alheio, sem sequer restituir quaisquer valores.”.

Em complemento, aduzem que:

“Sustenta toda sua tese num único e-mail trocado com o advogado WILMAR ALVES LIMA, em que não deixa claro, de forma expressa, qualquer discordância sobre os termos do acordo, pelo contrário, afirma, categoricamente, que quer assinar o mais rápido possível, dando entender que tinha plena ciência e concordava com todas as disposições do instrumento.

Vale ressaltar que, o referido causídico tinha acabado de ser constituído nos autos pela agravante em 03/05/2011 (fls. 38/39 do ID 4421369), quando o acordo foi assinado no dia 03/06/2011 (fls. 40/42 do ID 4421369) e não há nenhuma prova de relação inadequada com os agravados, por isso não faz o menor sentido acreditar na acusação de conluio, tanto que ela nunca formalizou qualquer reclamação contra seu advogado na OAB/PA, registrou Boletim de Ocorrência ou tomou qualquer outra providência. Em arremate, o acordo só foi protocolado em 11/07/2011, tempo suficiente para que a agravante apresentasse qualquer oposição. Portanto, a agravante tinha manifesto conhecimento/interesse no acordo e o advogado tinha amplos poderes para transigir, conforme procuração reconhecida em cartório, logo o fato dele ter assinado o instrumento nunca foi um empecilho. Por sorte, no julgamento da Apelação, compreendeu-se que, na verdade, tratase de MERO ARREPENDIMENTO POSTERIOR da agravante, o qual não tem o condão de anular o acordo celebrado, homologado pelo juízo e cumprido, por isso negou provimento monocrático ao recurso, de forma bem fundamentada”.

Por amor ao debate, a despeito de entenderem que
a controvérsia se limita em verificar se o acordo judicial respeitou o princípio da autonomia da vontade, o que foi devidamente demonstrado no
decisum,
rebatem os demais argumentos, esclarecendo que quanto à:

Citação: a agravante se habilitou espontaneamente ao constituir procurador nos autos, conferindo-lhe poderes para transigir, formando assim a tríade processual, consequentemente sua citação foi devidamente suprida. Inclusive, ela já estava devidamente representada por advogado quando feito o acordo, tendo, portanto, total conhecimento do inteiro teor do processo.

Prazo Decadencial: não tem a menor importância se a ação principal foi ajuizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, após a propositura da ação cautelar, porquanto confere apenas a perda da eficácia de medida liminar e não na perda do direito da ação principal, especialmente agora que o CPC/15 traz a primazia do exame de mérito.

Liminar Cautelar: convenientemente, a agravante se esquece que uma medida liminar tem caráter provisório, por isso pode ser revogada a qualquer momento, especialmente quando deferida em uma ação cautelar que tem por finalidade, apenas, a conservação de pessoas, coisas e provas, para evitar prejuízo irreparável, cuja demora no julgamento principal pode causar. Sendo assim, de uma forma ou de outra, as decisões proferidas na ação cautelar não vinculam o julgamento do mérito da ação principal, por constituírem naturezas distintas.

Quanto as alegações de constituição de empresa individual; afastamento de Belém/PA por motivo de doença; condição de meros administradores do negócio; revogação da procuração de gestão; ilegitimidade para propor ação de reconhecimento de sociedade de fato; comunicação de dissolução parcial da sociedade; cabe argumentar que não são vícios insanáveis capazes de anular uma conciliação, mas apenas questões de mérito totalmente superadas quando formulado o acordo de concessão mútua, em que a agravante vendeu sua parte da empresa para os agravados, recebendo integralmente os valores convencionados. Isso porque, as partes podem conciliar em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independente do estado do processo, por mera liberalidade, sem que seja necessário o reconhecimento de culpa, nos termos do art. 840 do CC, art. 269, III4 e 1865 do CPC/73, vigente a época, e art. 3 e 139, V do CPC/15.

Assim, após o trânsito em julgado da decisão judicial de homologação do acordo, as partes se exoneraram de toda e qualquer responsabilidade passada, presente e futura resultante, e deram a mais ampla, rasa, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação, abrangendo quaisquer herdeiros e/ou sucessores, a qualquer título, declarando ainda que nada mais tem a reclamar ou reivindicar em juízo ou fora dele, a título de danos materiais e/ou morais, além de quaisquer parcelas acessórias, tais como juros de mora, compostos, multas, correção monetária, honorários advocatícios, custas e afins, em qualquer tempo, instância, foro ou juízo.

Em conclusão, resta claro que a agravante tenta desviar o debate para questões irrelevantes que não possuem nenhuma conexão com o real objeto da controvérsia, conforme bem observado na decisão monocrática, a qual não merece retoque”.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

De início, registro que o Agravo Interno não deve ser conhecido, uma vez que não restaram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal. Explico.

Extrai-se das razões recursais que, o
decisum
agravado carece de fundamentação, sustentando, ainda, o revolvimento de questões fáticas não constantes da decisão.

Para melhor Juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trechos da decisão agravada (PJe ID. nº 8317787):

“Objetiva o recurso de apelação a reforma da sentença que anulou o acordo entabulado pelos apelantes e a apelada nos autos do processo nº 0004116- 57.2011.8.14.301, conforme sentença homologatória de acordo (PJe ID. nº 4421369 - Pág. 47), em virtude da ocorrência de vício de consentimento (coação). Em linhas gerais, coação é o vício na manifestação de vontade caracterizado por constrangimento físico/moral, de modo a incutir no coacto fundado dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, a teor do disposto no artigo 151 do Código Civil, in verbis:

“Art. 151. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício do consentimento alegado, o que não observo no presente caso, pois, vejo que houve a realização de acordo judicial entre as partes, regularmente homologado na presença do juiz natural. Importante frisar que as mesmas tiveram liberdade de entabular o acordo consoante os princípios da probidade e boa-fé.

Compulsando os autos, constato que a apelada em sua inicial pontuou diversos aspectos que entendo não ter conexão com o objeto da demanda, uma vez que, em relação a alegações, por exemplo, de malversação de valores da empresa pelos apelantes não possuem relação com o pedido de anulação do acordo firmado entre os mesmos, que teria concluído com a venda do percentual da apelada para os apelantes.

Sendo assim, tem-se, estritamente, que verificar se houve qualquer vício que maculasse o acordo judicial.

Com efeito, entendo que, em relação ao tema, a apelada afirmou ter sido o acordo “(...) elaborado unilateralmente, com a anuência apenas do patrono da REQUERENTE juntamente com os seus familiares e os REQUERIDOS, influenciaram a sua mãe para pressionar a REQUERENTE em concordar com as cláusulas do referido acordo, mesmo contra a sua vontade e seus interesses, acreditando a REQUERENTE que o seu então patrono passou a formar conluio com os REQUERIDOS, chegando a ameaça-la de prisão caso não assinasse o documento, e que temendo o agravamento do seu estado de saúde, já bastante combalido, e diante da coação imposta pelos REQUERIDOS e demais familiares, não lhe restou outra alternativa. O que desde logo REQUER SEJA DECLARADA SUA NULIDADE POR VÍCIO DO CONSENTIMENTO, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil (...)”.

Assento, de plano, que tais alegações não passam de meras ilações da apelada, desprovidas de qualquer comprovação nos autos de que, de fato, tenha sido coagida a aceitar o acordo.

E mais, da simples leitura da petitória que formalizou o acordo no dia 03 de junho de 2011 (PJe ID. nº 4421372 - Pág. 20 a 22), observo a presença de todos os requisitos constantes e necessários para o mesmo. Além disso, em relação ao suposto “conluio” do seu representante com os recorrentes, não observo nenhum indício suficiente capaz de levar à anulação do acordo pactuado.

Da mesma forma, em relação a alegação de ilegitimidade do seu constituinte para assinar o acordo, entendo que o causídico estava amparado por procuração passada para si no dia 03 de maio, apenas um mês antes da assinatura do acordo.

Importante aduzir que a procuração referida lhe dava poderes para “(...) ficando desde logo munidos dos poderes da cláusula AD JUDICIA, outorgando ainda poderes especiais para recorrer e desistir, receber e dar quitação, transigir, enfim para tudo e mais praticar objetivando o bom e fiel desempenho do presente mandato, sem reserva de poderes)”.

Dessa forma, entendo que na verdade, vislumbro que houve, em verdade, arrependimento posterior ao negócio, o que não enseja a sua nulidade.

Digo isso pois, o imbróglio vivenciado nestes autos já se observou em outras demandas envolvendo as partes, tendo nos autos da Ação Cautelar nº 0041097- 13.2010.8.14.0301 sido prolatada sentença de procedência, reconhecendo a existência da sociedade de fato, sendo oportuno transcrever, ainda, o seguinte excerto da sentença de improcedência prolatada nos autos do Processo nº 0034648-58.2013.8.14.0301, que versou sobre pleito de indenização por uso indevido de marca, ocasião em que a ora apelada confessou ter recebido os valores do acordo pactuado:

Com efeito, verifico que, de fato, os Réus foram quem contribuíram unicamente para o engrandecimento da marca, se colocando a frente negócio e gerindo todas as relações comerciais e financeiras, tendo a autora somente emprestado o seu nome aos irmãos e isso resta sobejamente comprovado em depoimento pessoal da autora e testemunhas. Depoimento da testemunha arrolada pela autora, Narciso Rodrigues Junior , as perguntas do Juízo, respondeu: ... que o depoente conhece a autora porque foi seu colega na VARIG; que ela entrou na empresa no ano de 1985 mais ou menos; que após uns 2 anos foi ser comissária de bordo; que sua base era em São Paulo; que por conta disso era obrigada a ter um local de pernoite em São Paulo; que o depoente no sabe precisar a data, mas há mais de 10 anos a autora não mora em Belém; que o depoente trabalhou na VARIG até 1996; que trabalhou um ano na abelhuda; que o depoente trabalhava no deposito, no controle de estoque; que na época vez por outra a JANA aparecia em Belém; que no dia a dia da empresa quem tocava os negócios era o réu João; que o réu tocava a empresa aparentemente como dono; que a autora ofereceu ao depoente ser seu procurador para zelar pelo seus interesses pela empresa; que recebeu a procuração mas no pode exercer os poderes porque os réus não o aceitaram; que a outorga da procuração foi depois que o depoente saiu da empresa; Depoimento da testemunha arrolada pela autora, Narciso Rodrigues Junior, as perguntas do patrono dos réus, respondeu: ...Que a autora aposentou-se por invalidez; que depois da aposentadoria a autora passou morar em alto paraíso... Depoimento da testemunha arrolada pela autora, Luiz Alfredo Quental de Moraes, as perguntas do Juízo, respondeu: ...Que o depoente trabalha na abelhuda há 6 anos; que o depoente entrou na empresa através da Jacqueline que na época era sua nora; que conheceu a Jana em Belém uma duas ou três vezes que a mesma esteve na cidade; que não sabe precisar o motivo pelo qual a senhora Jana se afastou da empresa; que a ultima vez que o depoente viu a Jana na empresa foi no ano de 2009; que na empresa tem a função de tesoureiro, supervisor de caixa; que no sabe informar se a autora continuava como sócia da empresa; que nesses anos que trabalha na empresa quem toca os negócios são os réus. Com se observa, a testemunha Narciso arrolada pela própria autora assentou que a mesma jamais trabalhou na empresa, não administrava e que há mais de 10 anos estava morando em outra cidade. Confirmou ainda que os requeridos eram quem administravam a empresa. Indiferentemente, a testemunha Luiz informou que a autora não frequentava a empresa e que a mesma era conduzida pelos demandados. Já no depoimento pessoal da autora, ficou nítido que reside fora do Estado há bastante tempo e que não frequentava a empresa. Portanto, não a tinha na sua rotina e não contribuiu para o exercício de sua atividade empresarial. Percebe-se, então, pelo acervo probatório juntado aos autos, a ausência de comprovação da ocorrência dos alegados danos, posto que não ficou nem mesmo demonstrada a utilização indevida da marca Abelhuda, sequer intuito ou ação revestida de ilicitude dos Requeridos em se beneficiarem economicamente em detrimento da Autora, passível de indenização, consoante dicção do art. 186 do Código Civil. (...)

De tudo, verifico que os Requeridos agiam em conformidade a procuração pública outorgada pela própria autora, consoante documento de fls.42. Ora, como a autora pode querer uma indenização pelo uso indevido de marca se espontaneamente outorgou poderes plenos de gestão aos requeridos, é totalmente incompatível com o pleito inicial. Bem como, é desprovido de razoabilidade vindicar novamente uma indenização respectiva, sendo que outrora já fora indenizada quando da homologação do acordo judicial avençado com os requeridos, conforme reconheceu em seu depoimento pessoal. Decerto, o que havia era uma sociedade de fato entre as partes desde os primórdios da empresa, tanto assim, posteriormente foi ratificada por intermédio de acordo judicial homologado entre as partes, onde apenas os Requeridos esboçavam os esforços devidos para o engrandecimento e reconhecimento da marca abelhuda, mas que a autora também não deixou de receber pela sua retirada, o que certamente não gera o dever de indenizar. O argumento de utilização indevida da marca como sucedâneo ao pleito indenizatório, colide com as provas produzidas nos autos, principalmente porque restou comprovado a sociedade de fato entre as partes, bem como, a inexistência de prática de atos abusivos pelos requeridos passíveis de reparação, afastando, destarte, o reconhecimento procedente a ação. Ademais, a autora não conseguiu atender ao disposto no art. 373, I do CPC, se desincumbindo do ônus de comprovar o alegado uso indevido da marca abelhuda por parte dos Requeridos e de que os mesmos utilizavam-se inadequadamente e indevidamente, ou mesmo maliciosamente, já que, à Autora, compete a prova dos fatos constitutivos do seu direito”.

Acerca do ônus de prova quanto à comprovação de vícios de consentimento, colaciono o seguinte julgado da jurisprudência pátria: “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE TÍTULO EXEQUENDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS. I- A indução a erro ou coação suficiente para viciar a declaração de vontade deve estar sobejamente comprovada nos autos para ter o condão de anular o título, situação inocorrente. II- In casu, observa-se que os autores/recorridos não fizeram prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 333, I do CPC/1973, razão pela qual não se mostra correta a sentença que verificou a ocorrência de vicio do consentimento consubstanciado em dolo, reconhecendo a nulidade do título exequendo. (...) APELO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.” (TJGO. APELAÇÃO CÍVEL 334281-33.2013.8.09.0128. Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. 2ª Câmara Cível. Dje 19/05/2016).

Ante todas as considerações, impõe-se a reforma da sentença a quo, com vistas a julgar improcedente o pedido de anulação do acordo formalizado nos autos, em virtude da ausência de elementos que o inviabilizem e invalidem para os devidos fins, não tendo a autora, ora apelada se desincumbido do seu ônus de provar, de demonstrar o vício na sua declaração de vontade”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram à reforma da sentença,
com vistas a restabelecer a validade do acordo judicialmente homologado,
nos autos do processo nº 0004116- 57.2011.8.14.301, restando demonstrada que a alegação de carência de fundamentação não passa de mera ilação e inconformismo com o que restou monocraticamente decidido
.

Por oportuno, registro adotando os tópicos dispostos nas razões do Agravo que do segundo ao décimo quinto, limitou-se a Agravante, a
reiterar os fundamentos da exordial, sem, contudo, enfrentar
a decisão

agravada,
emergindo, de maneira patente, a
ausência
de contraposição entre as teses apresentadas pela parte recorrente em sede recursal e a fundamentação da decisão monocrática.

Como é do conhecimento dos operadores do Direito, a Agravante, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo as razões de decidir do ato impugnado. Necessariamente, precisa considerar de maneira específica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento exteriorizado na decisão fustigada.

A
dialeticidade
trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que sejam opostos no recurso argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado.

Ademais, o
entendimento do STJ e do STF sobre a questão não difere do acima exposto, como se pode abstrair das Súmulas abaixo transcritas:

“Súmula 182 do STJ: É inviável o
agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Súmula 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula 287 do STF: Nega-se provimento ao
agravo
, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

De igual modo se posiciona a doutrina quanto a semântica desse princípio e sua aplicação:

"O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal."
(Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Manual de Direito Processual Civil, volume único, Editora Jus Podivm, 8ª Edição, p. 1.105).

Com efeito, imperioso estabelecer a relação de pertinência temática antagônica que permita a correta compreensão do que se está a impugnar, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal,
o que não foi observado nos autos.

No caso dos autos, os argumentos submetidos à esta e. Corte, por meio do presente recurso, são pertinentes à revolvimento de matéria fática, que em nada descaracteriza a validade do
acordo homologado nos autos do processo nº 0004116-57.2011.8.14.301, sobretudo considerando que, repito, nos autos do Processo nº 0034648-58.2013.8.14.0301, que versou sobre pleito de indenização por uso indevido de marca, a ora Agravante confessou ter recebido os valores do acordo pactuado.

Nesse contexto, é cediço que a ausência de ataque aos fundamentos da sentença caracteriza desatendimento ao princípio da dialeticidade, resultando no não conhecimento do recurso interposto, conforme disposto no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015.

Com efeito, ressalto, no particular, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, repito, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo a Agravante invocado argumentos específicos e suficientes para
anular o acordo homologado nos autos do processo nº 0004116-57.2011.8.14.301.

Coadunando-se com o exposto, cito, ilustrativamente, julgados desta e. Corte e da jurisprudência pátria,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERÍODO LABORADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal
. Inteligência do art. 1.010, incisos II a IV, do NCPC; II - O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso; III – Omissis”.
(8289164, 8289164, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade.

2.
Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada, no caso, a possível ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

3. Agravo Interno não conhecido”.
(8070346, 8070346, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. -A ausência de ataque aos fundamentos da decisão agravada importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(TJ-CE - AI: 06208481920208060000 CE 0620848-19.2020.8.06.0000, Relator: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATAQUE A DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A dialeticidade trata-se de princípio recursal que preconiza a necessidade de que o recurso contenha argumentos que permitam o estabelecimento de diálogo coerente e adequado entre ele e a decisão atacada. Assim, o recorrente, ao manejar sua insurgência, deve contrapor-se de modo direto e objetivo a razões de decidir do Magistrado. Necessariamente, precisa considerar de maneira especifica os fundamentos e atacá-los, apresentando teses que sejam capazes de modificar o entendimento alcançado pelo Magistrado. Desse modo, estabelece relação de pertinência temática antagônica que permite a correta compreensão do que se está a discutir, o porquê e o limite da discussão, enfim, da atuação do Tribunal. A inobservância a tal princípio enseja o não conhecimento total ou parcial da insurgência recursal. No caso, o recurso não ataca os fundamentos da decisão vergastada, ignorando-os solenemente, logo se impõe o não conhecimento do recurso.
(TJ-MG - AI: 10433120330058001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/0020, Data de Publicação: 10/02/2020).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/05/2023